Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da fixação de nova multa quando da renovação do contrato, sem as ressalvas pertinentes à restrição de direitos, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$5.318,00 (cinco mil trezentos e dezoito reais), referente à aplicação da multa de fidelização decorrente do cancelamento das linhas apontadas na inicial e para determinar que a parte ré se abstenha de negativar o nome da autora pela dívida em comento, sob pena de multa. Em seu recurso, alega a recorrente que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por não ser a autora destinatária final dos serviços. Aduz que a recorrida tinha plena ciência da renovação automática e da necessidade de manifestação quanto à sua não aceitação nos trinta dias anteriores ao encerramento do prazo de vigência. Acrescenta que o recorrido celebrou dois contratos, o no 1-734762257454 para 07 linhas móveis, com cláusula de permanência de 24 meses, renováveis por 24 meses e o no 1-798692315821 para linha (61) 99658-7405, contratado em 12/01/2022 com fidelidade de 24 meses, o qual não passou pela renovação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ante a legalidade da cobrança da multa de fidelização.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51783187) e com preparo regular (ID 51783189 e 51783191). Contrarrazões apresentadas (ID 51783194).

3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detinha os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pôde se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio.

4. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. Não é vedada, portanto, a fidelização.

5. Contudo, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (CDC, art. 46). Dessa forma, cabia à operadora de telefonia comprovar a ciência antecipada e inequívoca do consumidor acerca da renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização.

6. A alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o precedente: Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Desse modo, a recorrente não demonstrou o consentimento do recorrido à nova fidelização com penalidade de multa, muito menos comprovou os benefícios da contratação. Além disso, o documento trazido aos autos demonstra que as informações acerca da renovação contratual automática foram prestadas de forma genérica e com letras miúdas, o que é contrário à legislação consumerista (art. 6o, III, do CDC). Constata-se, pois, a abusividade da renovação contratual com a cláusula de multa por novo período de fidelidade.

8. Por fim, no que toca à linha (61)99658-7405, não restou demonstrada a contratação, tampouco a ciência do consumidor acerca dos prazos e penalidades, já que a recorrente somente trouxe aos autos um pedido de venda em que o status consta com pendência (ID 51783164), imprestável, portanto, para comprovar a contratação e tampouco legitimar a cobrança de multa sem anuência do consumidor. Sentença mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.